Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716833-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em prol de Gabriel do Nascimento Medeiros, em virtude da inação do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O cerne da questão reside na não apreciação, por parte do referido Juízo, do pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, agendada para 26 de abril de 2024. O pleito de redesignação foi fundamentado na alegação de que a defesa não obteve acesso completo ao Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática, realizado em dispositivos móveis apreendidos em posse do acusado. Conforme exposto na peça inicial (ID 58430810), Gabriel é investigado por suposta prática de delitos elencados no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 180 do Código Penal, encontrando-se detido desde 1o de agosto de 2023. Em 24 de abril de 2024, foram anexados ao processo laudos periciais relativos aos celulares do investigado, apenas dois dias antes da data marcada para a audiência. A defesa, ao não ter acesso ao conteúdo integral das perícias, solicitou ao juízo competente o acesso às mídias, ressaltando a ausência de depósito do material na serventia para consulta, e requerendo a reprogramação da audiência. No entanto, não houve resposta do magistrado até o momento, situação que a defesa qualifica como cerceamento do direito de defesa. Argumenta-se, ainda, sobre a natureza excepcional da impetração durante o período do plantão judiciário, invocando precedentes que suportam a argumentação. A impetrante sustenta a existência dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar e, ao final, pleiteia a suspensão da audiência de instrução e julgamento previamente agendada. Inicial acompanhada de documentos. Liminar deferida no Plantão Judicial (ID 58431872). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 58552962). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda do objeto e da prejudicialidade do habeas corpus (ID 58598830). É o relatório. Decido. Conforme se observa dos autos o pleito de mérito é a redesignação da audiência marcada para o dia 26/04/2024, o que foi alcançado no Plantão Judicial. Portanto, o presente mandamus encontra-se prejudicado, em razão da superveniente perda de seu objeto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2024 11:45:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator